Tribunal: TJSP
Processo: 1012878-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
r 1036/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual 54911/2009, que rege o concurso, mas diz respeito ao ingresso na Corporação, não à seleção interna para curso de Bacharel em Educação Física. Ocorre que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Constituição Federal, artigo 5o, II. Prescrição do artigo 141, § 2o, de que Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes, o que também abrange a possibilidade ou não de participar do concurso interno em questão. Enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, não havendo, como foi mencionado, autorização legal para tal limitação. Consequência, portanto, do impetrante não pode ser impedido de participar do referido concurso em virtude de uma limitação sem respaldo em norma legal expressa. Pouco importa o que tenha motivado tal restrição, absolutamente invalidade por contrastar com o princípio da legalidade estrita. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012878-77.2020.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de Registro: 14/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Polícia Militar. Concurso interno de seleção para o curso de bacharel em Educação Física – 2020. Mínimo de cinco e máximo de dez anos de efetivo serviço na Corporação. Impetrante com catorze anos de efetivo serviço na data da abertura do concurso, por isso impedido de se inscrever. Limitação sem regramento legal, nem na Lei Complementar 1036/2008,

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Polícia Militar. Concurso interno de seleção para o curso de bacharel em Educação Física – 2020. Mínimo de cinco e máximo de dez anos de efetivo serviço na Corporação. Impetrante com catorze anos de efetivo serviço na data da abertura do concurso, por isso impedido de se inscrever. Limitação sem regramento legal, nem na Lei Complementar 1036/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual 54911/2009, que rege o concurso, mas diz respeito ao ingresso na Corporação, não à seleção interna para curso de Bacharel em Educação Física. Ocorre que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Constituição Federal, artigo 5o, II. Prescrição do artigo 141, § 2o, de que Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes, o que também abrange a possibilidade ou não de participar do concurso interno em questão. Enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, não havendo, como foi mencionado, autorização legal para tal limitação. Consequência, portanto, do impetrante não pode ser impedido de participar do referido concurso em virtude de uma limitação sem respaldo em norma legal expressa. Pouco importa o que tenha motivado tal restrição, absolutamente invalidade por contrastar com o princípio da legalidade estrita. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PAULO DA ROCHA CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
2
VOTO No 35818
APELAÇÃO N° 1012878-77.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PAULO ROCHA CAVALHEIRO
INTERESSADO: DIRETOR DE ENSINO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Polícia Militar.
Concurso interno de seleção para o curso de bacharel em
Educação Física 2020. Mínimo de cinco e máximo de
dez anos de efetivo serviço na Corporação. Impetrante
com catorze anos de efetivo serviço na data da abertura do
concurso, por isso impedido de se inscrever. Limitação
sem regramento legal, nem na Lei Complementar
1036/2008,
regulamentada
pelo
Decreto
Estadual
54911/2009, que rege o concurso, mas diz respeito ao
ingresso na Corporação, não à seleção interna para curso
de Bacharel em Educação Física. Ocorre que ninguém
pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei. Constituição Federal, artigo 5o, II.
Prescrição do artigo 141, § 2o, de que Lei Orgânica e
Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento,
direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da
Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares
estaduais, respeitadas as leis federais concernentes, o que
também abrange a possibilidade ou não de participar do
concurso interno em questão. Enquanto o particular pode
fazer tudo que a lei não proíbe, a Administração Pública só
pode fazer o que a lei expressamente autoriza, não
havendo, como foi mencionado, autorização legal para tal
limitação. Consequência, portanto, do impetrante não
pode ser impedido de participar do referido concurso em
virtude de uma limitação sem respaldo em norma legal
expressa. Pouco importa o que tenha motivado tal
restrição, absolutamente invalidade por contrastar com o
princípio da legalidade estrita. Precedentes desta Corte.
Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não
providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
3
Sentença proferida em 22 de abril de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor Thiago Baldani Gomes de Filippo, concedeu ordem de segurança
para assegurar ao impetrante a inscrição em concurso interno de seleção para o curso
de bacharel em Educação Física 2020, mesmo sem atender à condição de no mínimo
cinco e no máximo de dez anos na Corporação - tinha catorze - do item 3.1 do edital.
Apela Estado pela inversão do resultado, alegando que o
concurso interno não visa preenchimento de cargo, cuidando de curso de
especialização para milicianos, no interesse da Administração; que a limitação do tempo
não representa discriminação de acesso a cargo público, sendo razoável e pertinente à
natureza do curso, para praças e oficiais, inserindo-se as regras do concurso ao poder
discricionário da Administração, segundo critérios de conveniência e oportunidade;
curso destinado à formação de policiais especializados que possam primar pela boa
condição física da tropa, com atuação na gestão de treinamento de outros servidores;
requisito importante para que possa melhor servir nessa função e por mais tempo, de
modo a melhor atender ao interesse público; atendidos os princípios da publicidade, da
isonomia e da finalidade.
Recurso
respondido,
com
manifestação
da
Douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, nos termos da lei
de regência do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
4
1o Tenente PM, que ingressou na Corporação em 14 de
fevereiro de 2006, busca afastar o limite máximo de dez anos na Corporação para
concurso interno de seleção para o Curso de Bacharel em Educação Física/2020, item
3.1. do Edital DEC 2/23/20, de março de 2020, fls. 20 e 32:
3. Dos requisitos para a inscrição:
3.1. ser Tenente PM, Sargento PM, Cabo PM, ou Soldado
PM, se policial militar do Estado de São Paulo, com, no mínimo, 05 (cinco), e, no
máximo, 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado à PMESP, mediante
apresentação de declaração (Anexo “C”) do Oficial P/1 da OPM do candidato,
completados até o último dia destinado às inscrições.
Concedida liminar em 11 de março de 2020, para permitir a
sua inscrição no concurso mesmo sem preencher tal requisito temporal de tempo
máximo de dez anos na Corporação - conta com mais de catorze anos.
Limitação
sem
regramento
legal,
nem
na
Lei
Complementar 1036/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual 54911/2009, que rege
o concurso, mas diz respeito ao ingresso na Corporação, não à seleção interna para
curso de Bacharel em Educação Física.
Ocorre que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, Constituição Federal, artigo 5o, II.
E o seu artigo 141, § 2o, prescreve que Lei Orgânica e
Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e
regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares
estaduais, respeitadas as leis federais concernentes, o que também abrange a
possibilidade ou não de participar do concurso interno em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
5
Ademais, enquanto o particular pode fazer tudo que a lei
não proíbe, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza,
não havendo, como foi mencionado, autorização legal para tal limitação.
A consequência, portanto, é que o impetrante não pode ser
impedido de participar do referido concurso em virtude de uma limitação sem respaldo
em norma legal expressa.
Pouco importa o que tenha motivado tal restrição,
absolutamente inválida por contrastar com o princípio da estrita legalidade.
Assim já decidiu esta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA. Polícia Militar. Concurso
interno para o curso de bacharel em educação física. Edital DEC 2/23/20 que prevê
tempo mínimo e máximo de efetivo serviço. Pretensão de participação no certame sem
a exigência editalícia. Artigo 37, II, da CF. Inexistência de lei que prevê a imposição.
Ilegalidade. Precedentes. Sentença mantida Remessa necessária e recurso conhecidos
e não providos (Apelação / Remessa Necessária 1015893-54.2020.8.26.0053;
Relatora: Vera Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020).
Mandado de segurança. Polícia militar. Concurso interno
de seleção para o curso de bacharel em educação física. Exclusão de candidato com
mais de dez anos de serviço prestado à corporação. Inadmissibilidade. Exigência que
além de não prevista em lei ofende o princípio da razoabilidade. Ordem concedida.
Sentença confirmada (Apelação / Remessa Necessária 1016070-18.2020.8.26.0053;
Relator: Ricardo Feitosa; 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
26/10/2020; Data de Registro: 04/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
6
Apelação/Remessa necessária. Mandado de Segurança.
Edital. Concurso interno de seleção para o Curso de Bacharel em Educação Física.
Requisito de tempo máximo de 10 anos de serviços prestados. Ausência de previsão
legal. Observância dos art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, todos da
Constituição Federal. Segurança concedida. Precedentes. R. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso desprovidos (Apelação / Remessa Necessária
1016974-38.2020.8.26.0053; Relator: Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020).
Constitucional e administrativo. Mandado de segurança.
Policial militar. Concurso interno. Seleção para o curso de bacharel em educação física.
Indeferimento de inscrição. Limite máximo de dez anos de efetivo exercício na PMESP.
Ausência de previsão legal. Ofensa a direito líquido e certo. Concurso Interno de
seleção para o curso de Bacharel em Educação Física. Indeferimento de inscrição por
descumprimento do limite máximo temporal de 10 anos de efetivo exercício prestado à
PMESP. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Ilegalidade e ofensa a direito
líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário
desacolhido
e
recurso
desprovido
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1020360-76.2020.8.26.0053; Relator: Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012878-77.2020.8.26.0053
7
CONCURSO PÚBLICO. Processo seletivo interno da
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Curso de Bacharel em Educação Física.
Inscrição. Requisito de tempo de serviço mínimo de cinco anos e máximo de dez anos.
Exigência que, além de não se mostrar razoável, que depende de previsão legal,
inexistente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
Ilegalidade caracterizada. Requisito que deve ser afastado. Ordem concedida. Recursos
oficial e voluntário não providos (Apelação Cível 1049408-51.2018.8.26.0053;
Relator: Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020).
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator